Tribunal: TJPA
Processo: 0014437-66.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014437-66.2017.8.14.0040

APELANTE: SEVERINO PINTO DA MOTA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Severino Pinto da Mota contra decisão proferida por esta Colenda Câmara, sustentando contradição e omissão em relação à possibilidade de cumulação da taxa de fruição com juros compensatórios, bem como afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) determinar se os embargos de declaração são meio processual adequado para revisão do mérito da decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos demonstra que não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 1.022 do CPC.

4.

A legalidade da cumulação da taxa de fruição com os juros compensatórios foi devidamente enfrentada e decidida, com fundamentação baseada nos elementos probatórios constantes nos autos e na jurisprudência predominante.

5.

A alegação de omissão não prospera, pois não há ausência de apreciação de ponto controvertido relevante, configurando-se apenas o inconformismo da parte com o desfecho da demanda.

6.

Embargos de declaração não se destinam à revisão do mérito, mas apenas à correção de vícios específicos. A contradição relevante para embargos refere-se a proposições inconciliáveis na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte veda a utilização de embargos declaratórios para readequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão proferida, mas apenas à correção de vícios que comprometam a sua clareza, coerência ou integridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.799.344/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

EMENTA:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LOTE – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – MORA FORMALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA OBRA – INDENIZAÇÃO A SER AFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RETORNO DO ESTADO ANTERIOR À PCTUAÇÃO PELAS PARTES – PENALIDADES PASSÍVEIS AO COMPRADOR INADIMPLENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

O embargante alega contradição e omissão no julgado quanto à análise da cumulação de taxa de fruição e juros compensatórios, apontando afronta ao entendimento jurisprudencial, além de violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Postula a reforma do acórdão com efeitos infringentes.

A embargada, em contrarrazões, sustenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que não há omissão ou contradição a ser sanada, tendo o julgado enfrentado todas as questões levantadas pelas partes.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os presentes embargos de declaração, interpostos por Severino Pinto da Mota, buscam a modificação do julgado proferido por esta Colenda Câmara, alegando contradição e omissão no tocante à possibilidade de cumulação da taxa de fruição com os juros compensatórios, bem como afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não há quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A questão atinente à legalidade da cumulação da taxa de fruição com juros compensatórios foi devidamente enfrentada e decidida, com base nos elementos probatórios constantes nos autos e na jurisprudência predominante. Não se observa qualquer contradição interna no julgado, sendo certo que a conclusão desta Câmara está devidamente fundamentada em entendimento consolidado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto à alegação de omissão, não se vislumbra a ausência de apreciação de ponto controvertido relevante. As razões do embargante refletem apenas inconformismo com a decisão proferida, pretendendo rediscutir matéria já analisada e decidida sob os aspectos fáticos e jurídicos apresentados.

Frisa-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a revisão do julgado. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis no corpo da decisão, o que não é o caso dos autos.

Conforme jurisprudência consolidada, os embargos declaratórios não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para rever questões já decididas com amparo na legislação e na jurisprudência aplicável.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado no acórdão impugnado, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 04/02/2025